Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-43.2019.8.11.0014
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000566-43.2019.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TCHAGO SANAGIOTTO - CPF: 852.077.301-00 (APELADO), KAREN ALEXANDRA ELLER - CPF: 045.523.609-73 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), KAREN ALEXANDRA ELLER - CPF: 045.523.609-73 (ADVOGADO), TCHAGO SANAGIOTTO - CPF: 852.077.301-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO REJEITADA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – MORTE DE PEIXES CAUSADA PELA PARALISAÇÃO DO AERADOR ARTIFICIAL – PERDA DE HORTALIÇAS CULTIVADAS NO SISTEMA HIDROPÔNICO EM VIRTUDE DA DESCONTINUAÇÃO DO BOMBEAMENTO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAR – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC INEXISTENTES – REJEIÇÃO.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi decidido e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração a via adequada para essa finalidade.

“
É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente.” (STJ, AgInt no REsp: 1967572 MG).

Sabe-se que, até mesmo, quando opostos com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e Tchago Sanagiotto, contra acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade arguida pelo Apelado e desproveu o recurso de apelação interposto pela concessionária.

A
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao condená-la em danos materiais sem que o Apelado tenha comprovado a extensão dos alegados danos, circunstância que configura o enriquecimento sem causa, violando o art. 402 e 403, bem como o art. 884 e 885, do Código Civil.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões ao Recurso, defendendo a sua rejeição (id. 227696177).

Tchago Sanagiotto
opôs o Recurso de Embargos de Declaração sustentando que o acórdão considerou tão somente a nulidade da intimação da sentença, a qual foi realizada exclusivamente por meio do PJe, deixando de analisar a intempestividade dos embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou o pagamento do débito.

Ressalta que, mesmo que decretada a nulidade da intimação da sentença, há de se reconhecer que, intimado para pagar o débito, o Embargado deixou de protocolizar Embargos de Declaração no prazo legal.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 228532182).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e Tchago Sanagiotto opõe Embargos de Declaração contra o Acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade arguida pelo Apelado e desproveu o recurso de apelação interposto pela concessionária, cuja ementa abaixo se reproduz:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – MORTE DE PEIXES CAUSADA PELA PARALISAÇÃO DO AERADOR ARTIFICIAL – PERDA DE HORTALIÇAS CULTIVADAS NO SISTEMA HIDROPÔNICO EM VIRTUDE DA DESCONTINUAÇÃO DO BOMBEAMENTO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

No caso, restou comprovada a falha na prestação do serviço decorrente da interrupção de energia elétrica, bem como o nexo de causalidade com o evento danoso, o que enseja o dever da Concessionária de indenizar o Consumidor pelos danos materiais sofridos.

No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser fixado,
pro rata
, a teor do artigo 86 do CPC.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Dos Embargos da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Os Embargos de Declaração, opostos pela concessionária de energia elétrica, têm como fundamento a existência de omissão no acórdão, pois, no seu entender, foi condenada em danos materiais sem que o Apelado tenha comprovado a extensão dos alegados danos.

Em que pesem aos argumentos trazidos nos Embargos, constato não existir, no acórdão recorrido, quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, porque ficou claramente exposto o seguinte:

“[...] Extrai-se dos autos que a parte autora, ora Recorrida, possui um viveiro de cultivo de peixes (tilápia), bem como uma estufa hidropônica de hortaliças (alface e almeirão), localizados na Estância Nossa Senhora da Salete, no Município de Poxoréo, que recebe energia elétrica da Recorrente na Unidade Consumidora n. 904865.

Os documentos colacionados, juntamente com a inicial, demonstram a veracidade da alegação autoral de que houve uma interrupção no fornecimento de energia elétrica na mencionada propriedade, por um período de três dias consecutivos, que resultou na perda das hortaliças e na morte dos peixes que cultivava.

O
Diagnóstico Técnico
apresentado pelo Médico Veterinário, Luciano Auri dos Santos Flores (id. 209164881), é do seguinte teor:

Já o
Diagnóstico de Perda de Produção
, apresentado pelo Engenheiro Agrônomo, Anderson Rosseto (id. 209164881, p. 2), registra:

(...)

Daí decorrente, a afirmação da Apelante de que “o apelado não traz nenhum documento hábil à comprovação dos supostos prejuízos suportados e sua extensão”, não se sustenta.

Quanto ao argumento da Recorrente de que “o Juízo a quo reconheceu em sua integralidade a força probante do documento produzido unilateralmente pelo Apelado e que, ao assim agir, acabou por violar os dispositivos legais atinentes à produção da prova pericial”, conforme esclarecido pela parte recorrida (id. 209170165, p. 3), os peixes e hortaliças foram mantidos no mesmo local, seguindo instrução da própria Apelante, para realização de vistoria, sendo descartados somente após a conclusão deste procedimento.

É importante destacar que tais fatos não foram contestados pela concessionária Demandada.

Aliás, no documento
intitulado Carta de Indeferimento
, anexado pela própria Apelante (id. 209170162, p. 3), constam informações que confirmam a realização da vistoria, veja-se:

Verifica-se, portanto, que a Apelante não se se desincumbiu de demonstrar qualquer excludente de sua responsabilidade.

Desse modo, ausente prova capaz de contrapor os laudos apresentados pelo Apelado, ou justificativa capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados ao processo, deve a concessionária de energia elétrica ser responsabilizada pelos prejuízos materiais suportados pelo Recorrido, visto que devidamente comprovado nos autos o nexo de causalidade. [...]”.

Vê-se que da leitura dos excertos acima colacionados,
não há qualquer vício a ser sanado.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção da Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Diante disso, os Embargos de Declaração, opostos pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A devem ser rejeitados.

Dos Embargos de Declaração de Tchago Sanagiotto

O Recorrente defende que o acórdão embargado foi omisso, uma vez que teria considerado tão somente a nulidade da intimação da sentença, a qual foi realizada exclusivamente por meio do Processo Judicial eletrônico (PJe), deixando de analisar a intempestividade dos embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou o pagamento do débito.

Pois bem.

Acerca da arguição de intempestividade do apelo, em decorrência do não conhecimento dos embargos de declaração, bem como da alegação de regularidade da intimação realizada exclusivamente por meio do PJe, ficou consignado no
decisum
recorrido:

[...] Sabe-se que existem duas formas de intimação eletrônica: aquelas efetivadas por meio dos Portais de Sistemas Eletrônicos dos Tribunais e as realizadas pelo Diário de Justiça eletrônico. A primeira é regulamentada pela Lei n. 11.419/2006, enquanto a segunda está prevista no Código de Processo Civil.

Interpretando esses dois dispositivos legais, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o ARESP n. 1.663.952/RJ, firmou o entendimento de que “sempre que a modalidade de intimação pelo Portal Eletrônico (art. 5º da Lei 11.419/2006) for prevista e aplicável em determinado Tribunal para os advogados devidamente cadastrados, deve esta prevalecer sobre a tradicional intimação pelo DJe”.

É importante destacar que, nesse julgamento, a controvérsia versava sobre duplicidade ou conflito de intimações. A parte havia sido intimada tanto pelo Portal Eletrônico quanto pelo DJe. Com base no entendimento supramencionado, a Corte Especial estabeleceu que, em casos de duplicidade de intimações, deve prevalecer a realizada pelo Portal Eletrônico.

O caso em análise, todavia,
difere
daquele enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 1663952-RJ. Aqui, não se trata de duplicidade de intimações por meios eletrônicos diversos. Na hipótese, a intimação da sentença foi realizada exclusivamente pelo Portal eletrônico, embora
todas as intimações anteriores
tenham ocorrido pelo Diário de Justiça eletrônico.

Ocorre que, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 2018319-RJ ocorrido no dia 20 de fevereiro do corrente ano de 2024, declarou a nulidade de intimação em razão da
alternância de comunicação
aos advogados pelo Portal eletrônico e Diário de Justiça eletrônico, por força do princípio da boa-fé processual, da previsibilidade e da não surpresa.

É esta a ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO. PORTAL ELETRÔNICO E DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PELO DJe.
ALTERAÇÃO DE INOPINO
. CIENTIFICAÇÃO DE ATOS FEITAS PELO PORTAL ELETRÔNICO. PREJUÍZO CONFIGURADO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA
. PECULIRIARIDADE DO CASO. INVALIDADE DO ATO.

1. Se as intimações do feito vem sendo intimada por meios do Portal eletrônico e, quando da cientificação da data do julgamento de um recurso, o Judiciário, de inopino e sem prévio aviso aos interessados, altera o meio utilizado e faz uma publicação exclusivamente no Diário de Justiça eletrônico, surpreendendo a parte e seu representante e causando-lhe prejuízo, já que não pode comparecer ao julgamento e proferir sustentação oral, é de se reconhecer que ela não se aperfeiçoou.

2. Recurso parcialmente conhecido e provido. (STJ, Quarta Turma, REsp n. 2.018.319/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 20/2/2024, DJe de 22/2/2024).

Daí decorrente, tem-se que, dado o manifesto prejuízo e sendo este arguido na primeira oportunidade,
como ocorreu neste caso
, deve-se necessariamente
reconhecer a nulidade do ato processual de intimação
em virtude da
alternância repentina
do meio de intimação eletrônica (Portal ou Diário eletrônico) pelos Tribunais.

Por tais considerações, a rejeição da preliminar de intempestividade do recurso é medida impositiva. [...].

É certo que, manifesto o prejuízo, deve-se obrigatoriamente reconhecer a nulidade do ato processual de intimação em razão da alternância de sua publicação via portal eletrônico e diário de justiça eletrônico.

Ora, no caso submetido à apreciação, é inegável o prejuízo sofrido, já que a parte requerida não teve a oportunidade, naquele momento, de se insurgir contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 64.620,00 (sessenta e quatro mil seiscentos e vinte reais) a título de dano material. E tal circunstância, sem dúvida, caracteriza violação ao princípio do
contraditório
e à garantia da
ampla defesa
.

Dessa forma, conclui-se que a intempestividade dos embargos de declaração não obsta o enfrentamento de matéria de ordem pública, que não estão sujeitas à preclusão.

Assim, ainda que tenha sido reconhecida a intempestividade dos embargos de declaração, caberia ao juiz de Primeira Instância, mesmo de ofício, pronunciar-se sobre as alegações invocadas pelo recorrente, pois, como mencionado, matérias de ordem pública não são atingidas pela preclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente.

2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido.

3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022).

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. PRETEXTADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de não haver violação ao art. 1.022 do CPC/2015, tampouco negativa de prestação jurisdicional, quando o Tribunal local se manifesta de forma suficientemente fundamentada sobre as questões necessárias para dirimir a controvérsia, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.

1.1. O julgador não está obrigado a rebater, de maneira pormenorizada, os argumentos invocados pela parte, quando houver encontrado motivação satisfatória para dirimir o conflito.

2. É firme nesta Corte Superior o entendimento de que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, realçando os trechos reveladores do cogitado dissenso jurisprudencial, exigência que não é atendida com a mera transcrição de ementas, conforme verificado no presente caso .

3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2099480 SP 2022/0093172-2, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

Por tais considerações, em vista de inexistir qualquer vício a ser sanado, a rejeição dos embargos de declaração, opostos por Tchago Sanagiotto, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
os Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e Tchago Sanagiotto,
mantendo inalterado o acórdão recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024